Tribunal: TJMT
Processo: 0013943-90.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013943-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DE NOVAES - CPF: 980.582.581-72 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), WANDERSON AMARAL BISPO - CPF: 050.176.481-00 (APELANTE), MARILUCE PEREIRA DA SILVA - CPF: 495.568.781-49 (APELANTE), INES PEREIRA SANTANA - CPF: 006.912.881-27 (APELANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DE NOVAES - CPF: 980.582.581-72 (APELADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), WANDERSON AMARAL BISPO - CPF: 050.176.481-00 (APELADO), MARILUCE PEREIRA DA SILVA - CPF: 495.568.781-49 (APELADO), INES PEREIRA SANTANA - CPF: 006.912.881-27 (APELADO), MASSA FALIDA DE TUT TRANSPORTES LTDA (APELANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS PELO ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS CÔNJUGES – MANUTENÇÃO EM FAVOR DA VIÚVA – AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO AO FILHO QUE TINHA 21 ANOS DE IDADE NA DATA DO SINISTRO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DESCONTO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO – ESCLARECIMENTO QUANTO AO MONTANTE QUE DEVE INCIDIR SOBRE O PENSIONAMENTO MENSAL (PARCELAS VENCIDAS E MAIS 12 PRESTAÇÕES DAS VINCENDAS) – VALOR DOS HONORÁRIOS QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus a indenizar os autores pelos danos sofridos em razão do acidente de trânsito que levou a óbito seu o companheiro e pai, se não afastada a sua responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A declaração de união estável feita pela companheira, corroborada pelo depoimento do irmão do de
cujus
e pela existência de duas filhas registrada pelo casal, constitui prova da união estável, de modo a se reconhecer o direito da companheira à indenização, a ser dividida com os outros filhos da vítima.

Há presunção de dependência econômica entre os cônjuges, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, devendo ser arbitrada pensão mensal em benefício da viúva.

Em relação aos filhos maiores não há presunção de dependência econômica, a qual deve ser analisada de forma individualizada. Não havendo prova de dependência econômica do filho maior em relação ao genitor falecido, não se há de falar em pagamento de pensão pelo causador do infortúnio.

A morte de familiar em acidente de trânsito gera dano moral
in re ipsa
. A verba indenizatória fixada em R$60.000,00 para cada um dos autores que não comporta redução, estando adequada aos parâmetros do c. Superior Tribunal de Justiça que, em casos de morte de parente próximo, tem utilizado como valores adequados entre 100 a 500 salários mínimos para cada familiar afetado.

Nos termos da Súmula 246-STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento.

Sabe-se que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de pensionamento, devem incidir sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, na forma do artigo 85, § 9º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MASSA FALIDA DE TUT TRANSPORTES LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito Decorrente de Acidente de Trânsito de nº 0013943-90.2014.8.11.0041 - Código 875778, manejada por SANDRA MARIA DE NOVAES e outros, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Diante do exposto
, julgo procedentes
os pedidos na Ação de Indenização Por Ato Ilícito Decorrente de Acidente de Trânsito proposta por Sandra Maria Novaes e outros em face de TUT Transportes Ltda, a fim de
confirmar a tutela provisória
concedida, consistente no arbitramento de
pensão a título de alimentos
, com base no art. 948, II, do Código Civil, desde a data do evento danoso (23.9.2012), no valor de R$3.449,33 (três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), incluindo, agora, a autora Sandra Maria Novaes, impondo-se observar a idade limite de 25 anos de pagamento para os filhos e até a data em que a vítima completaria 72 anos de idade em favor da companheira com quem vivia quando da sua morte, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Os valores concernentes às cotas partes dos menores deverão ser depositados em juízo para posterior deliberação, mediante demonstração real de necessidade de levantamento ou para utilização em proveito de seus próprios interesses, comprovada a impossibilidade de suas representantes legais, conforme parecer ministerial.

Condeno a ré, também, ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos autores, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme se viu acima, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ), além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional, a natureza e a importância da causa.

Julgo procedente a denunciação à lide
, a fim de condenar a seguradora denunciada a reembolsar a denunciante, nos limites da cobertura contratada para os danos corporais (R$150.000,00) e os danos morais (R$50.000,00), devendo incidir juros de mora e correção monetária, exatamente como os estipulados acima. Deixo de condenar a denunciada em honorários advocatícios, por não ter oferecido resistência à denunciação.

Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo previsto no art. 242 da CNGC, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.”
(Id. 140647353).

Em suas razões, de Id. 140647355, a apelante, MASSA FALIDA DE TUT TRANSPORTES LTDA. requer a concessão da assistência judiciária, sustentando não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais por tratar-se de uma Massa Falida sem qualquer ativo em caixa.

Quanto ao mérito, menciona que o acidente noticiado ocorreu em razão do desprendimento da tampa do motor de um veículo de sua propriedade, que veio a atingir a vítima, Sr. José da Silva Bispo, genitor das demais autoras, que se encontrava no acostamento da via, levando-o a óbito.

Consigna que
“conforme se verifica pelos documentos acostados pela própria inicial, houve um desprendimento da tampa do motor em razão do veículo ter passado num quebra-molas (obstáculo) no exato momento em que o falecido havia parado seu veículo para tirar esclarecimento sobre sinais de luz do veículo que vinha atrás”.

Defende a existência de excludente de responsabilidade por se tratar de caso fortuito
“já que por mais imprevisível que fosse imaginar que referida peça do veículo pudesse se soltar, os efeitos ou consequências que tal soltura pudesse causar eram absolutamente impossíveis de se prever ou evitar”.

Sobre o pensionamento mensal, afirma que “
apelada Sandra não se desincumbiu de comprovar sua alegada união estável quiçá sua dependência financeira, seja pela falta de provas documentais capaz de comprovar sua alegada união estável, seja através do depoimento da única testemunha que legalmente encontrava-se impedida de depor, já que possui absoluto interesse na causa, podendo alterar a realidade dos fatos para beneficiar sua família”.

Pontua, ainda,
“em relação ao apelado maior e capaz Sr. WANDERSON AMARAL BISPO,” “que os pedidos formulados na inicial também não o contemplam, já que não há provas nos autos acerca da sua alegada dependência financeira.”

Prossegue sustentando a existência de omissão no julgado
“em relação ao abatimento dos valores referente ao seguro DPVAT, fato que a torna nula, ou anulável, merecendo reforma, eis que se trata de matéria já estabilizada em âmbito nacional.”

Por derradeiro, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inaugural. Sucessivamente, requer a improcedência ao menos em face dos apelados SANDRA MARIA DE NOVAES e WANDERSON AMARAL BISPO, bem como seja afastada a condenação em danos morais.

Caso assim não se entenda, pretende a redução dos danos morais e o abatimento de eventual condenação no valor já recebido a título de indenização de seguro DPVAT, além do rateio do ônus sucumbencial, tendo em vista o decaimento recíproco das partes, ou ao menos, seja modificada da base de condenação para desconsiderar o excedente a 12 prestações vincendas, nos termos do artigo 85, §9º do CPC e reduzida a verba honorária para o mínimo legal de 10% (dez por cento).

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 140647357, pelo desprovimento do recurso.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido, sendo providenciado o recolhimento do preparo, ao Id. 168345807.

A representante ministerial, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, em parecer de Id. 176054154, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço o dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que não há, entre as partes, divergência acerca da dinâmica do acidente que causou a morte do senhor José da Silva Bispo em 23.09.2012 (domingo), companheiro e genitor dos autores, causada pelo corte no pescoço provocado pela tampa do motor ou porta-malas que se soltou do ônibus da empresa ré, ora apelante, no momento em que passava próximo a vítima, que voltava do trabalho.

No ponto, como bem destacado pelo Magistrado
a quo
,
“não há como se falar em caso fortuito apenas com suporte na afirmação da empresa de transportes ré de que esta efetuava a manutenção de toda a sua frota de veículos, pois o simples fato de uma peça de um de seus veículos ter se soltado enquanto trafegava pelas vias da cidade a ponto de atingir e matar um transeunte já evidencia a falta ou, pelo menos, falha nessa manutenção, pois, do contrário, o episódio não teria ocorrido.”

Portanto, não há que se falar em caso fortuito, restando inconteste a culpa da apelante quanto ao evento danoso, bem como configurado o dever de reparação civil pelos prejuízos causados em decorrência da peça que se desprendeu de um veículo de sua propriedade vindo a atingir e levar óbito o companheiro e genitor dos apelados, pois além do boletim de acidente de trânsito confirmando o sinistro, Laudo Pericial (Id. 140647264 - Pág. 55/64), a própria apelante admite o evento danoso em sua peça de contestação.

Sobre os danos, a empresa apelante requer o afastamento do pensionamento mensal em relação à apelada Sandra (companheira) e ao apelado Wanderson (filho maior).

O Magistrado
a quo
determinou o pagamento de pensão a título de alimentos, com base no art. 948, II, do Código Civil, desde a data do evento danoso (23.9.2012), no valor de do salário do vítima, que perfaz a quantia de R$3.449,33 (três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), a ser dividido pela companheira Sandra Maria Novaes até a data em que a vítima completaria 72 anos de idade e com os filhos até a idade limite de 25 anos
.

Irresignada, a empresa apelante refere que a “
apelada Sandra não se desincumbiu de comprovar sua alegada união estável quiçá sua dependência financeira, seja pela falta de provas documentais capaz de comprovar sua alegada união estável, seja através do depoimento da única testemunha que legalmente encontrava-se impedida de depor, já que possui absoluto interesse na causa, podendo alterar a realidade dos fatos para beneficiar sua família”.

Pontua,
“em relação ao apelado maior e capaz Sr. WANDERSON AMARAL BISPO,[...] que os pedidos formulados na inicial também não o contemplam, já que não há provas nos autos acerca da sua alegada dependência financeira.”

Sabe-se que o art. 332 do Código de Processo Civil admite como prova da verdade dos fatos, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados na lei processual.

Quanto à comprovação da condição de companheira da apelada Sandra Maria de Novaes, foram encartados aos autos a declaração de convivência em união estável feita pela recorrida, assinada por 02 testemunhas (Id. 140647265 - pg. 05), a qual foi corroborada pela informação do irmão da vítima colhida em Juízo, além da ausência de oposição dos outros 03 filhos advindos de outros relacionamentos, também autores da ação.

Aliado a isso, a existência de 02 filhas do casal também conduz à veracidade dos fatos, sobretudo, porque na certidão de nascimento está registrada com o nome do pai e da mãe, sendo a mais nova nascida em 26.11.2010, ou seja, quando do acidente que vitimou seu pai, sequer tinha sequer completado 02 anos de idade (Id. 140647265 - Pág. 10).

No ponto, como bem consignou o d. representante ministerial,
“em relação à suposta inexistência de união estável com a autora Sandra, verifica-se que pelos documentos juntados com a peça primeira, corroborados pelo depoimento prestado em juízo, como informante, pelo irmão do falecido, o senhor João da Silva Bispo, atestam que a autora Sandra Maria de Novaes e o de cujus viviam em união estável ao tempo do acidente fatal havia oito anos, tendo como prova maior desse relacionamento as filhas Gabrielly Vitória Novaes Bispo, nascida em 26 de novembro de 2010, portanto, prestes a completar dois anos de idade quando perdeu o pai, e Eduarda Letícia Novaes Bispo, nascida em 22 de julho de 2006, com seis anos de idade à época.”

Assim, tenho que a prova existente nos autos é o bastante para demonstrar a existência de união estável no caso.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. A impugnação, no agravo interno, de capítulos autônomos da decisão recorrida induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu estar comprovada a união estável entre a recorrida e a vítima. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. No que diz respeito à ilegitimidade do irmão relativamente ao pleito de indenização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que entre irmãos não há necessidade de comprovação de vínculo afetivo. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. A reforma do acórdão recorrido, para a minoração da verba indenizatória, como quer a insurgente, demandaria a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 430591 RJ 2013/0376730-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018)

Além disso, há presunção de dependência econômica entre os cônjuges, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO POR DETENTO RECAPTURADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO SEM EFETIVO DE AGENTES SUFICIENTE. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO. AÇÃO AJUIZADA POR VIÚVA E FILHAS DO FALECIDO. PENSÃO CIVIL POR MORTE PARA A VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE OS CÔNJUGES. (...) 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges é presumida. (...)( AgInt no REsp 1.897.183/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1/7/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PERCENTUAL DE 2/3. TERMO FINAL. SÚMULA 83 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva. (...)”( AgInt no REsp 1.839.513/PR, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 3/3/2021.)

Quanto aos demais filhos, o falecido também deixou a autora Laurieli Santana Bispo, nascida em 14 de setembro de 1998, portanto, com 14 anos de idade, fruto de seu relacionamento com Inês Pereira Santana; a filha Marielle Pereira da Silva, nascida em 18 de abril de 2002, com dez anos de idade, fruto de seu relacionamento com Mariluce Pereira da Silva; e o filho Wanderson Amaral Bispo, nascido em 21 de agosto de 1991, com vinte e um anos de idade, fruto de seu relacionamento com Zilda Amaral de Jesus.

No caso, a pretensão recursal visa afastar apenas o pensionamento em relação ao filho Wanderson Amaral Bispo, nascido em 21 de agosto de 1991, com 21 anos de idade à época do acidente.

Com razão.

É assim porque em relação aos filhos maiores não há presunção de dependência econômica, a qual deve ser analisada de forma individualizada. E, no caso dos autos, não houve comprovação cabal de que autor Wanderson estudava na época do falecimento do genitor ou mesmo que dele dependia economicamente.

Por tais razões, a sentença deve ser modificada no ponto para afastar a pensão fixada em favor dele.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO PAI DOS AUTORES - PENSIONAMENTO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE O CAUSADOR DO ACIDENTE E SEGURADORA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURADORA RÉ - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Não havendo prova de dependência econômica da parte autora em relação ao falecido, não se há de falar em condenação da parte ré ao pagamento de pensão ou qualquer outra indenização por danos materiais nesse sentido. Restando demonstrado que a seguradora, com a qual o causador do acidente narrado na inicial firmou contrato de seguro, pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora ré, esta é solidariamente responsável pelo pagamento da indenização por danos morais que o segurado foi condenado, respeitados os limites da apólice.”
(TJ-MG - AC: 10672130197680001 Sete Lagoas, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Quanto ao dano moral, nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves é aquele que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. Seria, assim, a própria lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem ou bom nome, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Considerando o evento morte, conforme explica o Ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, no voto vista do EREsp 1.127.913-RS, estamos diante do prejuízo de afeição, que se configura como dano extrapatrimonial sofrido pelos familiares da pessoa morta.

Trago a baila o trecho do voto.

" O prejuízo de afeição ( préjudice d'affection ) é a modalidade de dano extrapatrimonial que atinge as vítimas por ricochete, ou seja, os parentes da vítima direta, buscando reparar a dor ensejada pela morte do cônjuge, do companheiro, do pai, do filho, do irmão.

Constitui um autêntico dano moral, em face da dimensão da dor dos familiares com a perda de um ente querido em conseqüência de uma morte violenta e repentina, cujo sofrimento é incomensurável, bastando pensar na dor dos filhos menores com a perda do pai em acidente de trabalho; no sofrimento psíquico da esposa com a morte do marido em um desastre aéreo; no vazio existencial dos pais com o óbito de um filho em um acidente de trânsito.

Busca-se com a indenização um paliativo para o sofrimento psíquico ensejado pelo evento danoso, sendo esse o ponto nuclear do conceito de dano moral stricto sensu ."

Porém, apesar de os danos morais serem atribuídos para tentar aplacar a dor daquele que perdeu um ente querido, não há como se afastar dos princípios aplicáveis à espécie, representados pela razoabilidade e proporcionalidade, aliados à necessidade de reprimenda do ofensor, sem, no entanto, gerar enriquecimento ilícito da parte que pleiteia a indenização.

Dessa forma, no que concerne ao valor da indenização, além de amenizar o dano sofrido, deve servir como forma de coibir a reiteração do ilícito.

Nessa perspectiva, da análise das particularidades do caso em exame – o inegável sofrimento advindo do inesperado acidente, e a condição econômica das partes (enquanto os autores são beneficiários da gratuidade da justiça, sendo a companheira do lar, a maioria dos filhos menores, enquanto a ré/apelante (empresa transportadora de serviço público) em liquidação extrajudicial, tem-se por adequado o valor da indenização por danos morais fixados em R$60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos autores, totalizando o montante de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), porquanto atendidos os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, adotados por esta Corte em casos análogos.

Todavia, nos termos da Súmula 246-STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento, a ser apurado em liquidação, acrescido de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios a contar da data da citação.

Por fim, os honorários devidos aos procuradores da parte autora foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, dos quais a apelante pretende a redução.

Sabe-se que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de pensionamento, devem incidir sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, na forma do artigo 85, § 9º, do CPC.

Assim, considerando que os honorários sucumbenciais foram fixados sobre a integralidade da condenação, entendo por bem manter o patamar de 15% (quinze por cento) fixado pelo Julgador
a quo
, por condizente com as peculiaridades do caso. Contudo, em relação ao pensionamento mensal, a verba honorária deverá incidir sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (i) afastar a pensão mensal fixada em favor do autor Wanderson Amaral Bispo, filho maior do
de cujus
; (ii) autorizar a dedução do valor do Seguro DPVAT, a ser apurado em liquidação, acrescido de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios a contar da data da citação e (iii) determinar que a verba honorária da lide principal, em relação ao pensionamento mensal, incida sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas (art. 85, § 9º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023